Tribunal: TJDFT
Processo: 0015603-59.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL N.o 4.732/2011. CONVÊNIO 86 DO CONFAZ. REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TARE. ICMS. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Pendente discussão perante o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei no 4.732/2011, que fundamentou o Convênio 86 do CONFAZ e autorizou o Distrito Federal a remir possíveis débitos oriundos da diferença entre os valores pagos pelos contribuintes no TARE e o que seria devido pela apuração normal do ICMS, afigura-se prudente a suspensão do trâmite do processo até decisão final, ante o caráter prejudicial da questão.

2. Recurso conhecido e desprovido.